Tribunal: TJBA
Processo: 0573635-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573635-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FAGNER MARCELO CORREIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RUBEM DE OLIVEIRA VALENTE NETO, ANTONIO DOS ANJOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO

APELADO: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO DOS ANJOS BRITO, RUBEM DE OLIVEIRA VALENTE NETO, JOCIMAR MOREIRA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SEGURO DPVAT. MANUTENÇÃO.

1.
Embargos de declaração opostos para suprir omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

2. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

3.Correção monetária sobre o valor dos danos morais majorados fixada desde a data do acórdão (Súmula 362/STJ) e atualização do valor do seguro DPVAT desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ), já definidas no acórdão embargado, mantidas.

4. Embargos acolhidos para integrar o acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora, mantendo-se inalteradas as demais disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0573635-46.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante FAGNER MARCELO CORREIA DOS SANTOS e como embargado RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
FAGNER MARCELO CORREIA DOS SANTOS
, nos termos do voto do Relator.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto